Tribunal: TJSP
Processo: 1010268-63.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇAO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2016 a 2018 – Insurgência em face da sentença que julgou improcedentes os embargos, limitados a alegação de impenhorabilidade dos valores em conta de poupança e na conta corrente na qual recebe os vencimentos – Cabimento – Valores que não excedem 40 salários-mínimos – A par da decisão da Corte Especial do STJ (Resp. 1.874.222-DF)

Ementa:
APELAÇAO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2016 a 2018 – Insurgência em face da sentença que julgou improcedentes os embargos, limitados a alegação de impenhorabilidade dos valores em conta de poupança e na conta corrente na qual recebe os vencimentos – Cabimento – Valores que não excedem 40 salários-mínimos – A par da decisão da Corte Especial do STJ (Resp. 1.874.222-DF) quanto a possibilidade de penhora de parte do salário, independentemente de seu valor, no caso, concreto, além da penhora de conta de poupança, não mencionada naquela decisão e, portanto, absolutamente impenhorável até o limite de 40 salários mínimos (art. 833, X do CPC), a parte do salário atingida pela penhora afeta a subsistência da devedora (funcionária pública municipal), pois corresponde a 83% (oitenta e três por cento) de seus proventos – Hipótese em que não se aplica o entendimento firmado, em caráter excepcional, pela Corte Especial do STJ, prevalecendo a presunção de impenhorabilidade dos valores - Sentença reformada, para julgar procedentes os embargos, reconhecendo-se a nulidade da penhora, com determinação de levantamento das quantias bloqueadas, com inversão do ônus da sucumbência – Recurso provido.